Tribunal: TJPA
Processo: 0009177-21.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÃÃO. RECURSO DEFENSIVO. VARA DE EXECUÃÃES PENAIS. ALEGAÃÃO DE AUSÃNCIA DE FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA NA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR AO AGRAVANTE. PLEITO BASEADO UNICAMENTE NA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÃA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÃRUS. NÃ£o merece acolhida o pedido, pois a situaÃ§Ã£o atÃpica enfrentada pelo paÃs em decorrÃªncia da pandemia nÃ£o deve servir de pretexto para justificar a liberdade de apenados. Como bem delineado nos autos, a prisÃ£o domiciliar fundada unicamente no risco de contÃ¡gio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos funcionais, nÃ£o Ã© motivo suficiente para a concessÃ£o da medida. Ademais, o JuÃzo da Vara das ExecuÃ§Ãμes Penais adotou providÃªncias, quanto aos rÃ©us pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando Ã SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento mÃ©dico especializado, alimentaÃ§Ã£o, colchÃμes e etc., destacando-se, tambÃ©m, aÃ§Ã£o de desinfecÃ§Ã£o das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiÃ¡rio local. Por outro lado, a defesa impetrante nÃ£o juntou qualquer documento que aponte estar o agravante inserido em grupo de risco de contÃ¡gio, sendo a mera alegaÃ§Ã£o, insuficiente para a concessÃ£o da medida, nÃ£o podendo a crise do novo coronavÃrus, ser levada em conta isoladamente na anÃ¡lise de pleitos de libertaÃ§Ã£o de presos. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº__________________

1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - 0009177-21.2019.8.14.0401
COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE: JONAS CARVALHO FERREIRA (RINALDO RIBEIRO MORAES - OAB/PA 26.330).
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR AO AGRAVANTE. PLEITO BASEADO UNICAMENTE NA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS.
Não merece acolhida o pedido, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade de apenados. Como bem delineado nos autos, a prisão domiciliar fundada unicamente no risco de contágio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos funcionais, não é motivo suficiente para a concessão da medida. Ademais, o Juízo da Vara das Execuções Penais adotou providências, quanto aos réus pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Por outro lado, a defesa impetrante não juntou qualquer documento que aponte estar o agravante inserido em grupo de risco de contágio, sendo a mera alegação, insuficiente para a concessão da medida, não podendo a crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 2ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de JONAS CARVALHO FERREIRA contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Capital.

Em razões recursais, a defesa se contrapõe contra a decisão denegatória de prisão domiciliar para tratamento de saúde ao agravante (fls. 02/05).

A defesa aponta que o agravante é idoso se encontra com diversas doenças graves, sendo pessoa pertencente ao grupo de risco, diante da pandemia do COVID-19, razão pela qual requer o deferimento do pedido de prisão domiciliar, afim de resguardar seu direito à saúde.

Aduz que o estabelecimento prisional não tem meios para tratamento adequado e que o tratamento dispensado aos apenados é o ambulatorial básico e mais simples.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau a defesa pugnou pelo improvimento do recurso (fls. 07/08).

Por fim, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 30/32).

É o relatório. Sem revisão.
V O T O

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

A defesa objetiva através do presente agravo em execução, a reforma da decisão do Magistrado de 1º grau, a fim de que seja concedido ao apenado o direito a prisão domiciliar por ser portador de diversas doenças graves, nos termos do art. 117, inciso II da LEP e nos termos do artigo 318 do CPP.

Adianto que não prospera o pedido, pois conforme o justificado pelo magistrado, às fls. 12, verifica-se que embora seja o agravante portador de enfermidades, o mesmo vem recebendo todos os cuidados necessários no estabelecimento prisional onde se encontra custodiado e está fazendo uso de medicação necessária.

Inclusive, a decisão exarada pelo Juízo das Execuções Penais, foi nesse sentido:
¿
Nesse contexto de medidas preventivas faço menção aos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 com determinação, em caráter excepcional e temporário, para a imediata separação dos grupos de risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc. As medidas preventivas determinadas por este Juízo estão sendo implementadas pela SEAP, conforme comunicação oficial incluída nos autos acima mencionados e o protocolo de atendimento da SEAP para novo corona vírus, inserido nos autos 200029.15.2014.0401, mov. 1.4. (...) É indiscutível que medidas preventivas estão sendo adotadas para resguardar a saúde dos custodiados, seus familiares e servidores públicos da pandemia do Covid-19, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana e sem desvirtuar a execução penal. (...) Diante das situações decorrentes da pandemia de COVID-19, bem como dos termos do que fora sugerido pela RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, cumpre informar que esta Vara de Execuções Penais da RMB, encontra-se avaliando a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, caso a caso, mediante aferimento de critérios de ordem objetiva, deixando desde já esclarecido o entendimento desta unidade Judicial no sentido de que, qualquer determinação de forma indiscriminada, sem análise individualizada das circunstâncias inerentes ao cumprimento da condenação criminal imposta de acordo com as especificidades do caso concreto, milita contra o princípio da individualização da pena, bem como representa afronta ao preceito da razoabilidade, em face do risco geral de contágio pelo vírus causador da moléstia covid-19, deixando ressaltado que diante da volatilidade do quadro apresentado pelo avanço da doença, tal posicionamento poderá ser revisado.
Da análise dos autos, verifico que o apenado passou por avaliação médica (seq. 57.1) e no momento já apresentava todas as enfermidades alegadas pela defesa, com exceção de tuberculose e hipertensão. Vejamos. O laudo (seq.57.1) elenca que o interno possui sequelas de hanseníase, realizou prostatectomia em 2014 para retirada de tumor benigno e em 2018 amputou o 2º quirodáctilo. Queixou-se de poliartralgia crônica e osteoartroses na coluna vertebral, fazendo uso contínuo de prednisona. Encontrava-se hemodinamicamente estável, sem hipertensão e diabetes. Destaco também a juntada pela defesa de relatório de acompanhamento nutricional (seq. 145.2), segundo o qual o apenado realiza tratamentos para tuberculose, poliartralgias sequelas de hanseníase e hipertensão arterial, esse com início em 29/01/2020, além de fazer uso diário de prednisona. Assim, diante do próprio relatório de avaliação nutricional (seq.145.2),
concluo que as alegações da defesa quanto à falta de tratamento ao apenado são inverídicas e não merecem prosperar
. Trata-se de fato de interno idoso que possui enfermidades que o enquadram no grupo de risco,
mas que está recebendo tratamento adequado na casa penal. Além disso, em relação à hipertensão é preciso atentar ao fato de que o apenado desenvolve trabalho externo e realiza suas refeições fora da unidade prisional,
pois segundo orientação nutricional, deve manter dieta hipossódica. Desse modo, é obrigação do apenado além do tratamento médico oferecido na casa penal ser diligente com sua própria saúde. Não se pode desconsiderar ainda que se trata de interno incurso em delito de natureza hediondo (art.217-A do CP) gravemente censurado.¿

Assim, apesar da irresignação da defesa, entendo que não merece acolhida o pedido, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos apenados.

Como se vê na decisão supra transcrita, o Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida, sendo a prisão domiciliar fundada unicamente no risco de contágio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos funcionais, não é motivo suficiente para a concessão da medida.

Ademais, o Juízo da Vara das Execuções Penais adotou providências, quanto aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Por outro lado, o agravante não juntou qualquer documento que aponte estar o inserido em grupo de risco de contágio, sendo a mera alegação, insuficiente para a concessão da medida, não podendo a crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos. Neste sentido são os julgados:
HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.
TJRS - HC nº 70084135458 - 5ª Câmara Criminal - Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

Isto posto, conheço do Agravo em Execução Penal e nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém, 03 de maio de 2021.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3608